Tribunal: TJDFT
Processo: 0704578-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704578-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: PATRICIA SOUZA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão, em execução de título extrajudicial, que indeferiu pedido de reiteração de consulta de bens da executada pelo SISBAJUD. Não há pedido liminar. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)